Tribunal: STF
Processo: ARE 1368306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO À HABITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, não havendo o pagamento das obrigações, resta consolidada a propriedade em nome do fiduciário, ocorrendo a extinção da dívida, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97. A partir de então, a instituição financeira poderá promover leilão para a alienação do imóvel, nos termos da lei. 2. A documentação acostada aos autos demonstra foram respeitadas as determinações do art. 26 da L. 9.541/97 quanto à notificação do mutuário para fins de purga da mora. 3. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório” (eDOC 545 – ID: 3746ba65, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de cerceamento de defesa e de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento de leilão extrajudicial decorrente de consolidação de propriedade em relação de alienação fiduciária. 



    Argumenta-se que os Recorrentes não foram intimados do leilão extrajudicial, de modo que foram surpreendidos com a informação de que seu único imóvel fora arrematado, através de leilão extrajudicial, cujo valor sequer restou informado aos Requerentes pela Requerida (eDOC 578 – ID: d180aea4, p. 6).



    Aduz-se que o direito dos Recorrentes está estampado no disposto descrito no artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, que determina a obrigatoriedade da intimação do fiduciante para purgar a mora (eDOC 578 – ID: d180aea4, p. 10).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 982 da repercussão geral (eDOC 226), o Tribunal de origem manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (eDOC 705 – ID: dfb27523).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, assentou que a constitucionalidade do procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Eis a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 982. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.514/1997. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NOS CONTRATOS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONFIRMA A VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXIII, XXV, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A Lei 9.514/1997 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais, sob a orientação de redução da complexidade procedimental e sua desjudicialização, cuja aplicação pressupõe o consentimento válido expresso das partes contratantes e a ausência de exclusão total de apreciação da situação pelo Poder Judiciário. 2. A jurisprudência desta Corte, em questão análoga, firmou-se no sentido da recepção do Decreto-Lei 70/1966, inclusive quanto à validade da execução extrajudicial da garantia hipotecária, fixando-se como tese do Tema 249 da Repercussão Geral: “É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei nº 70/66” (RE 627.106, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, prevista na Lei 9.514/1997, é compatível com as garantias constitucionais, destacando-se inexistir afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) e do juiz natural (art. 5º, LIII, CF/88), posto que se assegura às partes, a qualquer momento, a possibilidade de controle de legalidade do procedimento executório na via judicial. 4. Inexiste, igualmente, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), tendo em vista que o procedimento extrajudicial que confere executoriedade ao contrato de financiamento imobiliário é devidamente regulamentado pela legislação de regência, não se tratando de procedimento aleatório ou autoconduzido pelo próprio credor. 5. A questão revela tema de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica, que promove tratamento constitucionalmente adequado à questão, no equilíbrio entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credora e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, adequando-se aos influxos decorrentes do referencial teórico da Análise Econômica do Direito (Law and Economics), além de alinhar-se à tendência do direito moderno de desjudicialização. 6. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO. 7. Proposta de Tese de Repercussão Geral: “É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal” (RE 860631, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.02.2024)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que consta na averbação da consolidação de propriedade do imóvel, datada de 13 de agosto de 2008, que fora realizada a efetiva notificação dos fiduciantes, conforme notificação para purga da mora juntada aos autos, assinada pelas partes com data de 19 de fevereiro de 2008. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Do Procedimento de Consolidação da Propriedade 



    A execução extrajudicial prevista na Lei n.º 9.514/97, em decorrência de ser forma excepcional de cobrança, só poderá ser efetivada mediante obediência estrita a todos os ditames legais. 



    Em se tratando de relação contratual em que instituída alienação fiduciária do imóvel, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente sua posse direta do bem imóvel, não sendo dele proprietário. A posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário, sendo a condição resolutiva o implemento de todas as previsões contratuais. 



    Nos termos do art. 25 da Lei 9.514/97, "Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel". Em contrapartida, em caso de inadimplência, resolve-se o contrato com a consolidação da propriedade do fiduciário (...)



    No caso dos autos, alega a apelante que a notificação pessoal para a purga da mora não teria sido realizada no presente caso, dado que teria restado cancelada pelo órgão cartorário, conforme se poderia depreender do conteúdo do Ofício n.º 34/2008, datado de 11/02/2008 (evento 1, Intimação 4). 



    Tal alegação não merece prosperar, dado constar na averbação da consolidação de propriedade realizada na matrícula do imóvel objeto dos autos, datada de 13/08/2008, que estase deu com a efetiva notificação aos fiduciantes, informação a qual resta corroborada pela juntada aos autos de notificação para purga da mora, assinada pelos autores, datada de 19/02/2008 (evento 1, Outros 5, fl. 89/92). 



    Neste contexto, o que se depreende da análise do conjunto probatório trazido aos autos é que após cancelada a notificação objeto do Ofício n.º 34/2008, foi expedida uma nova notificação, a qual restou efetivamente realizada. 



    Desta feita, tendo ocorrido inadimplemento das obrigações, o que é incontroverso, bem como a notificação pessoal dos mutuários-fiduciantes, sem a purga da mora, restou consolidada a propriedade em nome do fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97.



    (...)



    A intimação do interessado para purgar a mora é o único procedimento previsto pela norma que prevê endereçamento pessoal do mutuário. Os demais atos correm publicamente, por edital, e a falta de intimação ou notificação pessoal não caracteriza cerceamento de defesa ou qualquer outra violação constitucional.



    (...)



    Estando hígido o procedimento efetuado pela credora fiduciária, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que seu manejo não impede que os devedores discutam judicialmente qualquer lesão que entendam ter havido aos seus direitos, o que, aliás, estão fazendo nesta ação. 



    Considerando-se, pois, que o imóvel passou a integrar o patrimônio da instituição financeira, é permitido a ela promover leilão para a alienação do imóvel, nos termos da lei, haja vista a lisura de toda a execução extrajudicial, incluindo a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e eventual adjudicação.” (eDOC 16 – ID: 16ff0327)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Contratos em espécie. Expropriação extrajudicial de imóvel. 3. Legislação infraconstitucional. 4. Fatos e provas. 5. Súmulas 279 e 454. Impossibilidade de análise de mérito. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1497274 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.09.2024 - grifo nosso)



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABITAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 279 E 636. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Constituição Federal exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1399250 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.03.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 546 – ID: e69dbf53, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente